Tribunal: TJDFT
Processo: 0704533-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704533-91.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FIPECQ-FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DOS EMPREGADOS OU SERVIDORES DA FINEP,DO IPEA,DO CNPQ,DO INPE E DO INPA AGRAVADO: SIDRACH DANTAS DE MORAIS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 14564815), com pedido de efeito suspensivo, interposto pela Exequente, FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DOS EMPREGADOS OU SERVIDORES DA FINEP, DO IPEA, DO CNPQ, DO INPE E DO INPA - FIPECQ, contra a decisão proferida (ID 55510823, dos autos originários) pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0007027-11.2013.8.07.0001, promovida em desfavor de SIDRACH DANTAS DE MORAIS, indeferiu o pedido de renovação de consultas aos sistemas eletrônicos deste Tribunal (RENAJUD; INFOJUD e BACENJUD), nos seguintes termos: Indefiro o pedido sob ID 50948858, uma vez que o feito recebeu sentença (ID 50948837) e o desarquivamento dos autos foi condicionado à expressa indicação de bens penhoráveis da parte executada, o que incorreu. Em suas razões recursais, a Agravante defende, em suma, o seguinte: i) a ação foi suspensa pelo juízo a quo “pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do artigo 921, III do CPC, ante a ausência de bens penhoráveis, em decisão publicada no DJE em 12/06/201”; ii) antes da suspensão do feito, “a penhora online realizada em 04/11/2014 logrou parcial êxito, na medida em que bloqueou a considerável importância de R$ 4.236,27 (quatro mil duzentos e trinta e seis reais e vinte e sete centavos), a qual correspondia a quase 40% (quarenta por cento) do total da dívida. Portanto, a consulta ao BACENJUD mostrou-se meio hábil para a satisfação do crédito, ainda que de forma parcial”; iii) Por conseguinte, a probabilidade do seu direito decorreria: a) do sucesso desta última penhora on line; b) do extenso lapso temporal daquela constrição; sendo factível presumir que o devedor possua patrimônio similar na atualidade; e c) da necessidade da execução ser promovida no melhor interesse do exequente, nos termos do art. 797 do CPC; e iv) Por outro lado, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorreria da impossibilidade de recompor o seu patrimônio, em razão da manutenção da decisão agravada acarretar o arquivamento da ação em comento. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, com o objetivo de obter a suspensão da decisão agravada até o julgamento do mérito recursal. No mérito, requer o conhecimento e o provimento do recurso, com o fim de ser determinada “a realização de nova penhora on line, bem como de consultas ao INFOJUD e RENAJUD, objetivando a localização de patrimônio em nome da Agravada”. DOS REQUISITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, parágrafo único, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo (ID’s 14564816 e 14564817). Representação processual da Agravante (ID 50948860, dos autos originários) É o relatório. DECIDO. Do Efeito Suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em apreço, verifico, das alegações formuladas pela Agravante, a presença dos requisitos acima especificados. De início, necessário se faz delimitar que a indicação de bens suscetíveis de penhora, pelo exequente, quando do ajuizamento da ação de execução, será realizada, “sempre que possível”, nos termos do art. 798, II, do CPC. Ora, se no ajuizamento da ação, a inexistência de indicação de bens à penhora não é uma causa de indeferimento da petição inicial, torna-se pouco razoável que o legislador também o exigisse quando do pedido de desarquivamento dos autos suspensos. Com efeito, a condição para o desarquivamento é que bens penhoráveis sejam encontrados a qualquer tempo, nos termos do art. 921, § 3o, do CPC. Por conseguinte, a forma como o exequente encontra-os não foi delimitada pelo legislador, tampouco lhe foi imposto critério temporal entre as diligências, bem como sobre o quantitativo de requerimentos com este fim. Podendo, assim, utilizar os sistemas do Poder Judiciário para este desiderato, desde que tenha decorrido um lapso temporal razoável, superior a 1 (um) ano, por exemplo, entre uma diligência e outra. Por outro lado, este auxílio do juíz, em nome do dever de cooperação que todos os partícipes do processo devem ter, nos termos do art. 6o do CPC, não implica em desobrigação do exequente de empreender a sua busca pessoal sobre o patrimônio do executado. Nesse sentido, tem decido o Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL E EXECUÇÃO FISCAL. VIOLAÇÃO DO ART. 557, § 1o-A DO CPC/1973 SUPRIDA COM O JULGAMENTO COLEGIADO. BACENJUD. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIA. POSSIBILIDADE. 1. Conforme se depreende da análise dos autos, o Agravo Regimental do ora recorrente foi julgado pelo colegiado, sendo, à unanimidade de votos, desprovido. Dessa forma, conforme jurisprudência pacífica do STJ, a eventual violação ao art. 557, § 1o-A do CPC/1973 é suprida com a ratificação da decisão pelo órgão colegiado com a interposição de Agravo Regimental, tal como ocorreu in casu. 2. Quanto à questão de fundo, a Corte de origem salientou que "(...) entre a pesquisa ao sistema BACEN JUD (fls. 35/36) e a reiteração do pedido de pesquisa àquele cadastro, transcorrera mais de 02 anos, justifica-se nova pesquisa de depósito e/ou aplicação em instituições financeiras através do sistema BACENJUD para fins de penhora 'on line.'" 3. A utilização do Bacenjud, quanto à reiteração da diligência, deve obedecer critério de razoabilidade. Não é o Poder Judiciário obrigado a, diariamente, consultar o referido programa informatizado. Contudo, não é abusiva a reiteração da medida quando decorrido tempo suficiente, sem que tenham sido localizados bens suficientes para saldar o débito da empresa. 4. Recurso Especial não provido. (REsp no 1703513/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 19/12/2017.) (grifos nossos) Nesse sentido, também, tem decidido este Tribunal: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. REQUERIMENTO DE PESQUISAS NO SISTEMA BACENJUD. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO. 1. Hipótese de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o requerimento de pesquisa de bens penhoráveis do devedor em sistemas informatizados. 2. Os sistemas informatizados mantidos pelo Poder Judiciário (BACENJUD, INFOJUD, RENAJUD) auxiliam a parte na localização de bens do devedor, sem que, com isso, seja retirado do demandante o ônus de proceder às diligências necessárias à descoberta dos bens do devedor. 3. Não há disposição normativa que imponha critério temporal objetivo entre diligências em sistemas informatizados mantidos por este Egrégio Tribunal de Justiça. Do mesmo modo, inexiste limitação em relação à quantidade de requerimentos que podem ser formulados. 4. No caso em deslinde, o transcurso de extenso lapso temporal entre a data do último requerimento formulado e o momento da nova postulação, superior a um ano, justifica o deferimento da nova pesquisa. 5. Agravo conhecido e provido. (Acórdão n. 1211583, 0707302-09.2019.8.07.0000, Relator: ROBERTO FREITAS Relator Designado: ALVARO CIARLINI 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/10/2019, Publicado no PJe : 08/11/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Outrossim, o fato da sentença, que determinou o arquivamento e a suspensão dos presentes autos, ter sido fundamentada na Portaria Conjunta deste Tribunal no 73 de 06 de outubro de 2010 não obstaculiza o deferimento de diligências, como as do caso em comento, em razão deste ato administrativo ter sido totalmente revogado pela Portaria Conjunta deste Tribunal no 123 de 13 de dezembro de 2019. Nesse sentido, apenas para argumentar, quando vigente, aquela portaria dispunha “sobre mecanismo para a extinção de execuções paralisadas e expedição de certidão de crédito nas hipóteses que especifica”. Assim, nos termos do seu Art. 4o, §§ 1o e 2o, o exequente deveria indicar de forma objetiva a providência ensejadora do desarquivamento, sob pena de indeferimento liminar. Por conseguinte, o retorno dos autos ao arquivo, somente, poderia ocorrer, caso a medida indicada se revelasse inapta para a efetiva continuidade da execução. Portanto, mesmo que vigente a Portaria Conjunta deste Tribunal no 73 de 06 de outubro de 2010 não seria um óbice ao deferimento do pedido das diligências em comento. No caso dos presentes autos, emerge que a última pesquisa ao sistema BACENJUD, realizada em idos de 2014, restou frutífera. Logo, nos termos do art. 212, IV, do Código Civil, é factível presumir que, após longo lapso temporal, a busca por patrimônio do Executado, ora Agravado, com o fim de solver a dívida contraída junto à Exequente, ora Agravante, tem probabilidade de obter êxito. Nesse sentido, há que se prestigiar o regramento do Código de Processo Civil, ensejando uma ação de execução, no melhor interesse do exequente, nos termos do art. 797, caput, deste Código. Desta forma, verifico a probabilidade do provimento do recurso, em razão da inexistência de obstáculo legal à realização de novas diligências, através dos sistemas eletrônicos deste Tribunal (RENAJUD; INFOJUD e BACENJUD), aliado ao extenso lapso temporal desde a última pesquisa, a qual restou frutífera, ensejando o pagamento de quase 40% (quarenta por cento) da dívida. Superada a análise da probabilidade do provimento do recurso, resta aferir se a manutenção da decisão agravada pode ensejar a ocorrência de um risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à Agravante, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Nesse sentido, necessário se faz delimitar que a Exequente, ora Agravante, persegue o seu crédito, sem que se tenha aperfeiçoado a prescrição temporal. Contudo, ante a proximidade do dies ad quem da extinção da sua pretensão, emerge o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Assim, não encontrando, pelos meios de que dispõe, bens penhoráveis do Executado, ora Agravado, para indicar, não lhe resta outra alternativa que não seja socorrer-se do auxílio do Poder Judiciário, sob o pálio do dever de cooperação que todos os partícipes do processo devem ter, nos termos do art. 6o do CPC. Nesse sentido, ao decidir nos termos da decisão agravada, o juízo de origem não garantiu o juízo executivo, além de impedir que a execução fosse promovida no melhor interesse do Exequente, ora Agravante, nos termos do art. 797, caput, do CPC. Diante desta ordem de idéias, apegar-se ao argumento de impossibilidade do deferimento das diligências em comento, em razão do “desarquivamento dos autos foi condicionado à expressa indicação de bens penhoráveis da parte executada, o que incorreu”, ensejaria, em última instância, a impossibilidade de apreciação jurisdicional de ações executivas. Por conseguinte, poderia ser possibilitada a violação ao regramento constitucional, nos termos do art. 5o, XXXV, da Carta da República; bem como à realização da penhora no melhor interesse do Exequente, ora Agravante, de acordo com o art. 797, caput, do CPC, segundo lições de Marinoni et al[1]. Assim, considerando a proximidade do dies ad quem da prescrição temporal, nos termos da fundamentação retro, vislumbra-se o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, à Agravante, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC e da fundamentação retro, em razão da Exequente, ora Agravante, perder o seu crédito, com o aperfeiçoamento da perda da pretensão de exigir o seu direito pelo decurso do prazo. Assim, antevejo a probabilidade do direito vindicado. Ante o exposto, estando presentes os requisitos constantes no parágrafo único do Art. 995 do CPC, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inciso I, do CPC, dispensando-se as informações. Intime-se o Agravado para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, II, do CPC. Faculto às partes a juntada de outros documentos, nos termos art. 1.017, II, do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Publique-se. [1] MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. Brasília, 4 de março de 2020 07:43:24. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador